Tribunal: STF
Processo: AI 545642
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Benefício
previdenciário. Critério de reajuste. Art. 41, II, da Lei no 8.213,
de 1991, posteriormente revogado pela Lei 8.542, de 1992.
Constitucionalidade. Não violação dos artigos 194, IV e 201, § 2o,
da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento